Tribunal: TJDFT
Processo: 0747172-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747172-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. M. O. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE OLIVEIRA REIMAO SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por A.M.O.R.M., representado por sua genitora, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao requerido que providencie a matrícula do autor em unidade de ensino localizada na CRE do Núcleo Bandeirante, mas próxima à sua nova residência, em Classe de Integração Inversa, atendido por Monitor ou ESV, não exclusivo, conforme assinalado em seu Estudo de Caso atualizado. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 65937097. Contrarrazões ofertadas (ID 66051874), pelo não provimento do recurso. Ofício encaminhado pelo Juízo (ID 68917899), noticiando a sentença proferida em 14 de fevereiro de 2025. Parecer da 13a Procuradoria de Justiça Cível (ID 69559911), oficiando pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Não obstante o presente agravo tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos da origem, em 14/02/2025, obsta seu prosseguimento. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator